Tribunal: STF
Processo: HC 268932
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PENA. REGIME DE CUMPRIMENTO FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus  nº  1.050.334/SP.

2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inc. VII, do Código Penal (roubo majorado). 

3. O Tribunal de Justiça, ao dar provimento à apelação da Ministério Público, estabeleceu o regime inicial fechado (e-doc. 4).

4. Inconformada, a defesa formalizou o habeas corpus no STJ.

5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da fixação do regime inicial fechado para cumprimento de pena inferior a 8 anos. Diz que a pena-base foi estabelecida no mínimo legal, ausentes circunstâncias judiciais negativas. Alega violação ao Verbete  nº 440 da Súmula do STJ, bem como aos Verbetes nº 718 e nº 719 da Súmula do STF, afirmando que a gravidade abstrata do delito e a mera incidência de causa de aumento não constituem fundamentação idônea para imposição de regime mais gravoso. 

6. Requer, liminarmente e no mérito, o restabelecimento do regime inicial semiaberto.

É o relatório.

Decido.

7. Na espécie, embora a pena definitiva tenha resultado em patamar inferior a 8 anos de reclusão (5 anos e 4 meses), a autorizar, em tese, o implemento do semiaberto, não há ilegalidade na definição do regime mais severo, uma vez justificada a medida a partir de dados concretos. O Tribunal de Justiça entendeu correto o regime mais gravoso para o início do cumprimento da pena, destacando, em especial, os contornos do fato delitivo: 

“Por fim, observo que as peculiaridades do caso em exame, bem esclarecidas pela prova oral produzida nos autos, recomendam a fixação do regime inicial fechado, tal como pretendido pelo digno representante do Parquet. Com efeito, trata-se de roubo praticado dentro de estabelecimento comercial (padaria), com emprego de arma branca (faca), em plena luz do dia, demonstrando o réu extrema ousadia, na medida em que estava na fila fingindo aguardar para efetuar o pagamento do consumo no estabelecimento, quando segurou uma mulher que estava à sua frente na fila, pelo pescoço, aplicando-lhe um golpe conhecido como “gravata”, e anunciou o assalto dizendo à funcionária Marta que se não lhe entregasse o dinheiro do caixa, “furaria” a mulher, o que acarretou pânico e insegurança às vítimas e demais clientes presentes no local, situação que, sem dúvida, revela grande obstinação e audácia e se reveste de gravidade concreta, não havendo de se cogitar de baixa culpabilidade do agente, tudo a recomendar o regime prisional mais rigoroso, como resposta adequada à reprovação e prevenção de tal conduta (inteligência do artigo 33, § 3°, c.c. art. 59, ambos do Código Penal). Importante consignar, ademais, que não há qualquer ilegalidade na fixação do regime inicial fechado, e nem ofensa às Súmulas 718 e 719, do STF, pois os fatos concretos - como já acentuado -, demonstram não ser recomendável a adoção de regime prisional mais brando na hipótese dos autos.” (e-doc. 4, p. 5).

8. Idêntica visão foi adotada no STJ, conforme o seguinte trecho do acórdão proferido: 

“Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção. 
No entanto, não há que se falar em flagrante ilegalidade apta a ensejar a superação do supracitado entendimento. No caso, diante da quantidade de pena imposta ao paciente, caberia a fixação do regime inicialmente semiaberto. 
No entanto, o regime mais gravoso foi devidamente fundamentado, levando-se em consideração a gravidade concreta do delito traduzida no seu modus operandi.” (e-doc. 5, p. 3; grifos nossos).

9.  Por certo, este Tribunal firmou entendimento no sentido de que a “fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelado, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto” (HC nº 163.821-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/12/2018, p. 06/02/2019). Na mesma linha: HC nº 213.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 16/05/2022; e HC nº 187.996-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 04/06/2021.

10. Assim, além da quantidade de pena, da reincidência e das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal), na fixação do regime inicial de cumprimento, cabe ao julgador observar, também, as especificidades da conduta delituosa. Como visto, a conclusão externada pelas instâncias ordinárias está em harmonia com o verbete nº 719 da Súmula do STF: “a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”.

11. Ante o exposto, denego a ordem, com base no art. 192 do RISTF. 

Publique-se.

Brasília,  2 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator